Tribunal: STF
Processo: ARE 1498805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PERSEGUIÇÃO POLICIAL QUE RESULTOU EM MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE NÃO ACATOU A ORDEM DOS AGENTES ESTATAIS E EMPREENDEU FUGA – MOTOCICLETA CONDUZIDA EM VELOCIDADE SUPERIOR À PERMITIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A LEGITIMAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Não há falar em inovação recursal quando os argumentos recursais visam rechaçar a versão apresentada pela parte recorrida no tocante à dinâmica dos fatos, sem que haja modificação da tese de defesa apresentada pelos autores-apelantes na peça vestibular.



    Os princípios da livre admissibilidade das provas e da persuasão racional permitem ao julgador, destinatário das provas, inadmitir aquelas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias para o deslinde da causa, cabendo-lhe, no caso concreto, avaliar quais devem ou não ser produzidas, sem que tal decisão, por si só, acarrete cerceamento do direito de defesa da parte.



    A obrigação de reparar o dano com fundamento no art. 37, § 6.º, da Constituição da República, exige a presença de ação ou omissão, a ocorrência de dano moral ou patrimonial causado à vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a ação, além da inexistência de excludentes de responsabilidade, tais como força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No caso em apreço, a culpa exclusiva da vítima é manifesta.



    Como se infere do processo, o filho dos apelantes retornava de uma confraternização em 17.5.2020, em sua motocicleta Yamaha/XT660, cor preta, placa OOP 1793, de Dourados-MS, na cidade de Itaporã, quando se iniciou uma perseguição policial, vindo a vítima a sofrer acidente que culminou em sua morte.



    Não obstante os argumentos recursais, no sentido de que teria sido ilegítima a atuação dos agentes do Estado, da análise das provas trazidas aos autos concluo inexistir dúvidas de que a vítima deu causa ao ocorrido, na medida em que tinha plenas condições de atender à ordem policial de parada, mas não o fez, colocando a sua própria vida em risco.



    E isso se deve ao fato de que o de cujus perdeu o controle de sua motocicleta ao imprimir maior velocidade do que a permitida para o local, na tentativa de evadir-se da abordagem policial, restando bem elucidado no laudo pericial de f. 60-70 o seguinte: 



    "Tratava-se da Rua José Joaquim da Silva, na altura do numeral 15, provida de pavimentação asfáltica em pista única de rolamento, com regime de mão dupla de direção, composta de uma faixa de rolamento para cada sentido de trânsito;



    Naquele ponto imediato, a via era traçada em reta e no momento dos exames a pista encontrava-se seca, sem areia ou outros materiais sobre seu leito e/ou deformidades dignas de nota que pudessem ter influenciado no acidente. A visibilidade era boa no momento dos exames periciais, proporcionada por iluminação artificial;



    Os vestígios indicam que o condutou perdeu o controle do veículo anterior a esse ponto, transitando sobre a calçada e em seguida se chocou contra o poste n.º 8 5 300 281 1992. Após a colisão a vítima foi arremessada por 6,9 metros ficando em repouso conforme croqui";



    Analisando-se a região sede de colisão entre o veículo e o poste, as avarias produzidas no veículo e ponto de imobilização final de V1, admite-se que o mesmo se encontrava com velocidade excessiva para a via no momento anterior a colisão contra o poste fixo junto a calçada".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente